Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-44.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O DEFIRO o requerimento de ID 13696867. Notifique-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Justiça e Cidadania e o Subsecretário do Sistema Socioeducativo, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, tomem ciência e apresentem o Programa de Trabalho na Programação Orçamentária do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, específico para acomodação do orçamento correspondente ao valor do presente precatório, com destinação dos recursos exclusivamente para a construção de unidades de semiliberdade do sistema socioeducativo do Distrito Federal, inclusive abarcando diferentes regiões administrativas do DF, a começar, preferencialmente, pela área norte, Sobradinho, Planaltina, Paranoá ou São Sebastião, bem como de conta bancária específica para esse fim, conforme determinado pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Instrua-se o mandado com cópia da decisão de fls. 300/302 e da ata da audiência de fls. 304/306 (ID 8183292), do mandado de intimação de ID 12521568 e do pedido do Ministério Público de ID 13696867. Dê-se ciência, via sistema, ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal sobre a atual situação deste precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios